Tribunal: STF
Processo: Rcl 2100
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
PROCESSO DE INTERVENÇÃO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30/2000 -
INCIDÊNCIA - EXAME. Existente processo de intervenção em curso no
Supremo Tribunal Federal, não cabe à Corte de origem, examinando-o
em virtude de baixa decorrente de diligência relacionada com
cálculos, julgá-lo extinto ante a incidência de novo texto
constitucional.